Tribunal: TJBA
Processo: 8001641-04.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001641-04.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: TERESINHA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 129/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 129/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 129 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 129/STJ reconhece à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios, se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, tese firmada que é similar à matéria versada nos presentes autos. Decisão agravada mantida.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001641-04.2022.8.05.0032, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça